Tribunal: TJSP
Processo: 2021587-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária proveniente de título de capitalização – Insubsistência – Incumbência não satisfeita do devedor de comprovar que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade – Inteligência do art. 854, § 3°, I, do CPC – Título de capitalização que possui a natureza de investimento, e não de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária proveniente de título de capitalização – Insubsistência – Incumbência não satisfeita do devedor de comprovar que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade – Inteligência do art. 854, § 3°, I, do CPC – Título de capitalização que possui a natureza de investimento, e não de verba alimentar - Art. 836 do mesmo codex que não se aplica à hipótese - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021587-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE
ORIZONA - COAPRO, HAROLDO MAX DE SOUSA e LEILA CORREA DE
SOUSA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021587-49.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30855
AGRV.No: 2021587-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES
RURAIS DE ORIZONA COAPRO, HAROLDO MAX DE SOUSA,
LEILA CORREA DE SOUSA
AGDO. : BANCO SAFRA S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Alegação
de impenhorabilidade de numerário constrito em conta
bancária proveniente de título de capitalização

Insubsistência Incumbência não satisfeita do devedor de
comprovar que o valor bloqueado está revestido de
impenhorabilidade Inteligência do art. 854, § 3°, I, do
CPC Título de capitalização que possui a natureza de
investimento, e não de verba alimentar - Art. 836 do
mesmo codex que não se aplica à hipótese - Decisão
mantida Recurso não provido.
Os agravantes pretendem a reforma da r.
decisão copiada a fls. 65, que, nos autos da execução de
título extrajudicial movida pelo agravado, não acolheu a
arguição de impenhorabilidade dos valores constritos de
titularidade do coexecutado Haroldo Max de Souza,
conforme transcrito abaixo:
“Fls.
438/443
e
447/450:
arguição
de
impenhorabilidade total ou de até valor equivalente a 40
salários mínimos. Penhorou-se a quantia R$ 4.785,02 (fls.
395/403), aplicada em títulos de capitalização. Títulos de
capitalização não têm natureza alimentar e não se equiparam a
contas de poupança, pois são aplicações ou investimentos de
longo prazo, com regulação e finalidade específicas, para
acúmulo de recursos destinados à garantia de renda ou de
resgate único. Por outras palavras, visam à complementação
futura de renda, não à garantia de imediata ou atual
subsistência do executado e de sua família. Portanto,
cuidando-se de aplicações financeiras, podem ser penhorados
valores em títulos de capitalização, os quais não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021587-49.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
equiparam
a
contas
de
poupança ante sua natureza de
investimento
sem
possibilidade
de
acesso
imediato.
A
respeito, "Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação da penhora e indeferiu o desbloqueio de
constrição de recursos aplicados em títulos de capitalização
e previdência privada - Ausência de comprovação cabal de que
as quantias penhoradas são destinadas ao sustento do devedor
e de sua família - Impenhorabilidade que não se enquadra nas
hipóteses do art. 833, IV, do Código de Processo Civil -
Recurso não provido" (TJSP, 38a Câm. Dir. Priv., AI 2212237-
92.2016.8.26.0000, rel. Des. César Peixoto, j. 18.1.2017).
Ante o exposto, rejeito a impugnação. Após o decurso do prazo
recursal,
cumpra-se
a
decisão
de
fls.
437,
primeiro
parágrafo. Ao exequente para retificação da planilha de
cálculos (fls. 454), com desconto dos valores penhorados
(fls. 239/246 e 403/4). Inerte, arquivem-se. Int”.
Afirmam que a r. decisão não se sustenta,
porquanto se trata de verba de caráter alimentar, abaixo
de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável,
conforme previsão dos artigos 832 e 833, inciso X, do
Código de Processo Civil. Aduzem que os recursos
mantidos
através
de
títulos
de
capitalização
se
equiparam àqueles mantidos em caderneta de poupança,
desde que não superem o patamar de 40 (quarenta)
salários mínimos. Entendem que a penhora do saldo
depositado em título de capitalização pelo coagravante
Haroldo,
no
importe
de
R$
4.785,02,
é
medida
desproporcional, ferindo diretamente o princípio da
razoabilidade, tendo em vista a sua imprestabilidade
para satisfação da dívida executada nos autos de origem,
que remonta a quantia de R$ 600.000,00.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
para impedir o levantamento dos valores penhorados, até,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021587-49.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
pelo menos, a decisão do presente recurso.
O
agravado
ofereceu
contrariedade
(fls.
543/550).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
540).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 854, § 3°, I, do CPC ser
incumbência do devedor a comprovação de que o valor
bloqueado está revestido de impenhorabilidade:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro
em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia
do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado
na execução.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que:
I

as
quantias
tornadas
indisponíveis
são
impenhoráveis;
Na hipótese, não subsiste a impenhorabilidade
alegada pelo coexecutado Haroldo Max de Souza, sob o
argumento de que o montante total de R$ 4.785,02,
proveniente de três títulos de capitalização, possui
caráter alimentar.
Isto porque, em primeiro lugar, não há qualquer comprovação efetiva de que os valores bloqueados seriam utilizados para subsistência do
executado ou de sua família.
A
cópia
da
declaração
de
imposto
de
renda/exercício 2019, vinda aos autos a fls. 521/603, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021587-49.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
titularidade do coagravante Haroldo Max de Souza, indica
que ele recebeu a quantia de R$ 283.543,82 no ano de
2018 a título de rendimentos tributáveis, fato este
incompatível com a alegação de que necessita do valor
penhorado (R$ 4.785,02) para prover a sua subsistência.
Depois,
o
artigo
833
do CPC enumera taxativamente quais as verbas abrangida pela
impenhorabilidade, dentre as quais não se encontra o
título de capitalização, que possui a natureza de
investimento, e não de verba alimentar.
Quanto ao disposto no artigo supra mencionado,
Teresa Arruda Wambier e outros explicitam que “É curial a
observação de que esta norma impõe uma interpretação
restritiva, daí porque tão somente os valores até o limite de
quarenta
salários
mínimos
depositados
em
caderneta
de
poupança estão a salvo da penhora. Se os recursos estiverem
aplicados em qualquer outro tipo de conta, aplicação
financeira ou fundo de insvestimento, não há que se falar em
impenhorabilidade.” (Primeiros Comentários ao Código de
Processo Civil. RT, 2015, p. 833).
Por sua vez, a alegação dos agravantes de que
os valores constritos são irrisórios, frente ao montante
total do débito, também não merece prosperar, haja vista
que o art. 836 do mesmo codex não se aplica ao caso.
Esclareça-se
que,
como
a
modalidade
de
penhora, na hipótese, possui custo zero ou próximo de
zero já que dispensa gastos com avaliação, publicação
de editais e praça/leilão, por exemplo
, qualquer
quantia constrita, ainda que de pouca monta, importa em
redução do valor total do débito e, assim, em
satisfação, ainda que parcial, do credor.
Não é demais lembrar que Código de Processo
Civil, diante do que consta especialmente em seus arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021587-49.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
789, 797 e 824, coloca a execução a serviço do credor,
permitindo-lhe posição dominante em relação ao devedor,
e a criação de dificuldades para que o processo atinja
seu desiderato aumenta a sensação de impunidade junto à
sociedade.
Nesse sentido, a não realização da penhora,
tal como pretendido pelo credor, obstruiria a finalidade
precípua da execução de expropriar bens do executado para a
satisfação
do
direito
do
exequente, inviabilizando a
celeridade da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator